Tribunal: TJSP
Processo: 2109424-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão preventiva – Quantidade de droga apreendida que não é sobremodo expressiva de sorte a justificar o acautelamento da ordem pública mediante a imposição da constrição mais grave admitida em Lei – Presença de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da pretendida liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão preventiva – Quantidade de droga apreendida que não é sobremodo expressiva de sorte a justificar o acautelamento da ordem pública mediante a imposição da constrição mais grave admitida em Lei – Presença de condições pessoais do paciente favoráveis à concessão da pretendida liberdade provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas ao cárcere – Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000609611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2109424-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é impetrante GUSTAVO
RODRIGUES PIVETA e Paciente LUCAS CALIEL BATISTA DE SOUZA, é impetrado
MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 29a CJ DE DRACENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Lucas Caliel Batista de
Souza, mediante a fixação de medidas cautelares.V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109424-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2109424-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Gustavo Rodrigues Piveta
Paciente: Lucas Caliel Batista de Souza
Impetrado: Mm(a) Juiz(a) de Direito do Plantão Judiciário da 29a Cj de Dracena
Corréu: Denise de Souza Lima Santos
Comarca: Dracena
Voto no 25.354
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –
PRISÃO PREVENTIVA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
QUE NÃO É SOBREMODO EXPRESSIVA DE SORTE A JUSTIFICAR
O ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA MEDIANTE A
IMPOSIÇÃO DA CONSTRIÇÃO MAIS GRAVE ADMITIDA EM LEI
– PRESENÇA
DE
CONDIÇÕES
PESSOAIS
DO
PACIENTE
FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA PRETENDIDA LIBERDADE
PROVISÓRIA, AINDA QUE MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE –
ORDEM CONCEDIDA.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por GUSTAVO
RODRIGUES PIVETA em favor de LUCAS CALIEL BATISTA DE SOUZA, com
pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
Vara
de
Plantão
da
Comarca
de
Dracena
(autos
n°
1500099-68.2020.8.26.0591), que teria decretado a prisão preventiva do
paciente sem o devido amparo legal.
O paciente se encontra cautelarmente privado de sua
liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no crime tipificado
no art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob os
seguintes fundamentos: (i) inidoneidade da fundamentação do r. decisum
vergastado e (ii) presença de condições pessoais favoráveis à concessão
de liberdade provisória.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109424-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão processual
por medidas alternativas diversas do cárcere.
A liminar foi deferida às fls. 132/136, com expedição
de alvará de soltura clausulado em favor do paciente.
Às fls. 142/149 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
A ordem há de ser concedida.
.Com efeito, é aparentemente presente, na espécie, o
fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade, consubstanciada na
apreensão de estupefacientes (fls. 32/34) e indícios suficientes de autoria
delitiva, consubstanciados no próprio contexto de flagrância (fls. 17 e
18/21).
Paralelamente,
constata-se
que
a
natureza
do
entorpecente apreendido em poder do paciente (10,47g de crack – fl. 20) é
indicativa, em princípio e em tese, da prática de ofensa ao objeto de
tutela legal, a saúde pública.
Contudo, a quantidade de droga apreendida em poder
do paciente não se mostra expressiva, por si só, a justificar o
acautelamento da ordem pública mediante a imposição da medida
cautelar mais grave admitida em Lei.
As peculiaridades do caso concreto, que versa sobre
paciente (i) sem registro de condenações criminais pretéritas, (ii) com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109424-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
residência fixa no distrito da culpa; (iii) que declarou ter ocupação lícita e;
(iv) que não tentou frustrar a atuação policial, tampouco se furtar à
persecução penal, denotam ser suficiente à neutralização do risco de
recidiva ou de vulneração da ordem pública a adoção de medidas
cautelares mais brandas do que aquela imposta pela Douta Autoridade
indicada como coatora.
Em homenagem ao princípio da máxima efetividade
de direitos fundamentais, há que se prestigiar, concomitantemente, a
pretensão do impetrante à liberdade da paciente e os valores
procedimentais penais ora sopesados ordem pública, conveniência da
instrução penal e garantia da futura aplicação da lei penal , os quais, no
caso concreto, toleram pontual relativização, sem que haja o
esvaziamento de sua eficácia.
Anote-se que “a Lei n° 12.103/2011 acrescentou algumas
hipóteses de medidas cautelares em espécie relacionadas à pessoa do acusado
[com o] objetivo [de] substituir, sempre que possível, a prisão preventiva [...]”1.
E, nos termos do art. 321, do Código de Processo
Penal:
“ausentes os requisitos que autorizam a decretação da
prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade
provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares
previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios
constantes do art. 282 deste Código”.
1 BONFIM, EDILSON MONGENOT. Reforma do Código de Processo Penal Comentários à Lei n°
12.0403, de 4 de maio de 2.011. 1a ed. São Paulo: Editora Saraiva. Pg. 38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2109424-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesta ordem de ideias, há que se conceder a ordem
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e,
concomitantemente, impor-lhe as seguintes medidas cautelares:
a) O comparecimento em juízo na periodicidade a ser
determinada pela Douta Autoridade indicada como coatora para
informar e justificar suas atividades (art. 319, inciso I, do Código de
Processo Penal); e
b) A proibição de ausentar-se da Comarca sem
comunicação (art. 319, inciso IV, do Código de Processo Penal).
Faculta-se à Douta Autoridade indicada como coatora
a imposição de medidas cautelares adicionais, acaso assim entenda
necessário, mediante decisão concretamente fundamentada.
Advirta-se o paciente de que o descumprimento das
medidas cautelares fixadas poderá ensejar a decretação de prisão
preventiva, por decisão fundamentada da Douta Autoridade indicada
como coatora, na forma do art. 282, §4°, parte final, do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, CONCEDO a ordem para revogar a
prisão preventiva decretada em desfavor de LUCAS CALIEL BATISTA DE
SOUZA, mediante a fixação de medidas cautelares.
AMARO THOMÉ
RELATOR